Tribunal: TJSP
Processo: 0097922-95.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
posse IRREGULAR DE ARMA DE FOGO com numeração suprimida – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas – não acolhimento – autoria e materialidade demonstradas – pleito subsidiário de desclassificação para o crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/03 - impossibidade – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – penas, regime INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUTIVA adequadamente

Ementa:
posse IRREGULAR DE ARMA DE FOGO com numeração suprimida – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas – não acolhimento – autoria e materialidade demonstradas – pleito subsidiário de desclassificação para o crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/03 - impossibidade – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – penas, regime INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUTIVA adequadamente estabelecidos - RECURSO não PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0097922-95.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
VICENTE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097922-95.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0097922-95.2017.8.26.0050
Apelante: JOSE VICENTE DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.066
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
–
PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 14, DA LEI No 10.826/03
- IMPOSSIBIDADE – INTELIGÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PENAS,
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
E
SUBSTITUTIVA
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por José
Vicente dos Santos contra a r. sentença de fls. 392/400, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo
único, IV, da Lei no 10.826/03, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 03 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 11
dias-multa, no mínimo legal. Preenchidos os requisitos legais, a
pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01
(um) salário mínimo a instituição beneficente definida pelo juízo
da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097922-95.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Inconformado,
recorre
(fls.
279/285),
pleiteando a absolvição, argumentando com a insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime
previsto no artigo 14, da Lei no 11.343/06.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
415/418).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 426/430).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 225/226) “no
dia 30 de outubro de 2017, às 23h50min, na Avenida São Miguel,
5.700, Ermelino Matarazzo, São Paulo - SP, JOSÉ VICENTE DOS
SANTOS, já qualificado nos autos, possuía e ocultava arma de fogo
com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver
Rossi, calibre 38 (v. auto de exibição e apreensão - fls. 17, e laudo
pericial a ser juntado até o final da instrução)”.
Segundo o apurado, “na data, horário e local
supracitados, o denunciado possuía e ocultava um revólver Rossi,
calibre 38, com numeração suprimida. Noticia que, durante
patrulhamento, os policiais militares abaixo arrolados avistaram o
veículo automotor Fiat/Uno, placas DDD-6522, o qual tinha como
condutor Eduardo Rodrigo Gonçalves Carvalho e como passageiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097922-95.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Messias Alves dos Santos e o denunciado, adentrando em um posto de
combustíveis, parando próximo às bombas, ocasião em que o
denunciado desembarcou do veículo e dirigiu-se ao frentista. Ocorre
que, ao perceber a aproximação da viatura, o veículo deixou o local,
enquanto o denunciado empreendeu fuga em direção ao setor de troca
de óleo do posto, porém foi abordado neste local”.
Consta ainda que, “em revista no setor de troca de
óleo, os policiais localizaram uma arma de fogo Rossi, calibre 38, com
numeração suprimida e municiado com cinco cartuchos íntegros que o
denunciado possuía e ocultou dentro do armário de ferramentas para
não ser preso em flagrante, sem êxito”.
Por fim, consta que “questionado sobre a arma de
fogo, o denunciado confirmou sua propriedade. Constatada a prática
delitiva, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo conduzido ao
Distrito Policial para registro de ocorrência. Interrogado na fase policial,
o denunciado silenciou (fls. 07)”.
A
materialidade
dos
fatos
encontra-se
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de
ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fl. 17); laudo
pericial da arma de fogo (fls. 281/285), atestando sua
potencialidade lesiva.
A autoria também está comprovada pelos
referidos documentos, bem como pela prova oral colhida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097922-95.2017.8.26.0050 -Voto no
5
juízo, especialmente os relatos substanciais dos Policiais
Militares.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Em sede policial, MANOEL DOS SANTOS,
policial militar, disse que efetuava patrulhamento ostensivo pelo local
dos fatos em companhia de seu colega de farda, quando avistaram um
veículo Fiat/Uno, placas DDD 0 6522, ocupado por três indivíduos
adentrando em um posto de gasolina e parando próximo às bombas,
oportunidade em que foi possível observar que um dos indivíduos desceu
pelo lado do passageiro da frente e dirigiu-se até o frentista, porém,
quando os outros dois indivíduos que estavam no interior do veículo
perceberam a presença policial, tentaram se evadir do local, deixando
para trás o indivíduo que havia desembarcado do automóvel, contudo
foram abordados e identificados como Eduardo e Messias. Neste
momento, o outro indivíduo, ora acusado, tentou furtar-se à ação
policial indo em direção ao setor de troca de óleo do posto, todavia, foi
abordado e identificado. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado
em poder dos acusados, tampouco do interior do veículo que se
encontravam. Ao ser feita uma varredura no setor de troca de óleo do
posto, local onde abordaram o acusado, encontraram uma arma de fogo
dentro de um armário de ferramentas, verificando-se que era um
revólver calibre 38, com numeração suprimida e municiado com cinco
cartuchos íntegros. Diante dos fatos, indagaram os indivíduos, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097922-95.2017.8.26.0050 -Voto no
6
Eduardo e Messias confessado que estavam na rua para cometer um
roubo, já o acusado JOSÉ confessou a propriedade da arma de fogo,
relatando que a havia adquirido na feira do rolo de São Miguel pelo
valor de R$ 1.700,00, confessando, ainda, que estavam a procura de
uma residência para praticarem um roubo”.
“Na
fase
inquisitorial,
o
policial
militar
HELIODORO FILIPE DA COSTA DIAS ratificou integralmente o
depoimento de seu colega de farda”.
“Eduardo Rodrigo Gonçalves Carvalho e Messias
Alves dos Santos, indivíduos que estavam em companhia do acusado,
reservaram-se ao direito de permanecer em silêncio em sede policial”.
“Na fase inquisitorial, o acusado reservou-se ao seu
direito de permanecer em silêncio. Em juízo, negou a imputação que lhe
foi feita” (sic, fls. 396/397).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097922-95.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso
concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da
demanda quando incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Inviável, também, a desclassificação para o
crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/03, como almejado
pelo apelante.
Afinal, o laudo de fls. 281/285 atestou que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097922-95.2017.8.26.0050 -Voto no
8
revólver apreendido possuía numeração suprimida, de modo
que, por respeito ao princípio da especialidade, a conduta se
subsume ao tipo penal do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei
n. 10.826/03.
O delito imputado é de perigo abstrato, o que
significa dizer que não é necessária para sua configuração a lesão
a um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e
concreto, mas tão somente que a conduta praticada pelo agente
se amolde ao comportamento descrito no tipo penal, como de
fato ocorreu no caso em questão, não havendo que se falar em
atipicidade.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, no piso legal, uma vez ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, considerada a agravante da
reincidência (fls. 216/236), as penas foram exasperadas em 1/6,
perfazendo 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa, no piso legal.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0097922-95.2017.8.26.0050 -Voto no
9
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Tratando-se de réu reincidente, mantenho a
fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3o,
do Código Penal, e de acordo com o disposto na Súmula 269, do
STJ, uma vez que o réu, mesmo diante de condenação anterior,
não demonstrou surtir os efeitos desejáveis com respeito aos
critérios de suficiência e necessidade para a reprovação e
prevenção do crime.
Por fim, deve ser mantida a substituição da
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
conforme operada em primeira instância, uma vez que “O réu não
é reincidente específico ou ostenta condenação por crime cometido com
violência ou grave ameaça, de modo que entendo suficiente para a
reprovação e prevenção da conduta praticada a substituição da sanção
carcerária pela prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 salário mínimo a instituição beneficente definida pelo
juízo da execução” (sic, fl. 339).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator